Tribunal: TJSP
Processo: 2084185-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória c/c indenizatória. Prestação de Serviços Educacionais. Pretensão de rematrícula no curso de Pedagogia ofertado pela parte ré, sob o argumento de que a inadimplência resultou de indevido reajuste no valor da mensalidade. Tutela de urgência indeferida na origem. Insurgência da parte autora. Descabimento. Ausentes, 'in casu', os requisitos para a concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória c/c indenizatória. Prestação de Serviços Educacionais. Pretensão de rematrícula no curso de Pedagogia ofertado pela parte ré, sob o argumento de que a inadimplência resultou de indevido reajuste no valor da mensalidade. Tutela de urgência indeferida na origem. Insurgência da parte autora. Descabimento. Ausentes, 'in casu', os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Probabilidade do direito não evidenciada de plano, especialmente diante da ausência de documentação a comprovar o alegado reajuste. Controvérsia que exige a instauração do contraditório. Decisão de indeferimento mantida. Recurso não provido.